Tribunal: TJDFT
Processo: 0035926-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO REGULATÓRIA. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, DE INCLUSÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO E DE RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS. MATÉRIA RESOLVIDA NO AMBIENTE DE RECURSOS REPETITIVOS (RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP). TESES FIRMADAS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DOS ACESSÓRIOS. RESSALVAS: ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO E/OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E INCLUSÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO. SERVIÇO EXECUTADO. COBRANÇA DO ACESSÓRIO. LEGITIMIDADE. TARIFA DE RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS. SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. COBRANÇA ILEGAL. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO SUBJACENTE E INFORMAÇÃO ADEQUADA. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES. APELO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
2. A tarifa de cadastro, ou denominação congênere, é passível de ser exigida uma única vez ao início do relacionamento entabulado entre consumidor e a instituição financeira, pois, aliado ao fato de que é legitimada sua cobrança pelo órgão regulador competente - Resoluções BACEN no 2.303/96, 3.518/07, 3.693/09 e 3.919/10, - emerge dos serviços desenvolvidos pela instituição financeira volvidos à viabilização do estabelecimento do vínculo - pesquisas cadastrais, preparação de cadastro etc. -, legitimando o reembolso dos seus custos, e, outrossim, não se divisando abusividade concreta na sua exigibilidade se ponderada sua expressão pecuniária com o valor do contrato firmado, torna-se inviável sua invalidação ou mitigação, conforme tese firmado pela Corte Superior de Justiça sob o formato do artigo 543-C do estatuto processual (REsp no 1.251.331 - RS).
3. As tarifas de registro de contrato, inclusão de gravame eletrônico e ressarcimento de serviços de terceiros consubstanciam a transferência para o consumidor dos custos operacionais que devem ser absorvidos pelo próprio banco, e, conquanto legitimada essa transmissão de encargos, demanda a subsistência de previsão contratual que permita ao mutuário adequada apreensão da gênese e destinação dos acessórios e, sobretudo, que derivam de custos e serviços que foram fomentados pelo agente financeiro, legitimando o reembolso do vertido, emergindo da ausência de comprovação da efetiva prestação do respectivo serviço referente aos encargos contratuais a impossibilidade de serem transmitidos ao tomador do mútuo (REsp no 1.578.553/SP).
4. Aferido, porquanto incontroverso, que o contrato fora devidamente registrado e o gravame anotado no registro do automóvel objeto do empréstimo garantido por alienação fiduciária e contemplando o contrato previsão de transmissão dos custos dos serviços, devidamente aparelhada em disposição que encerra essa previsão de forma especificada, não deixando álea para dúvida sobre a imputação dos acessórios ao consumidor/mutuário, a cobrança das tarifas correlatas – registro de contrato e inclusão eletrônica do gravame -, guardando conformação com os parâmetros praticados no mercado, reveste-se de legitimidade, obstando a invalidação de sua cobrança.
5. Conquanto a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros derive de previsão encartada no instrumento firmado, a apreensão de que o contrato não consigna a origem e destinação dos encargos, resultando na constatação de que foram exigidos do mutuário sem sua prévia cientificação, violando o dever anexo de informação que encarta o legislador de consumo (CDC, art. 6o, III), conduz à certeza de que, independentemente do montante que alcança, destina-se pura e simples à transmissão ao consumidor de despesas inerentes aos serviços fomentados pela instituição financeira, que deveria assumi-los por estarem encartados nos seus custos operacionais, o que é suficiente para transmudar a cobrança em vantagem abusiva e objetivamente aferível ante a subsistência de acessórios desguarnecidos da corresponde causa subjacente legítima (Recurso Especial no 1.578.553-SP).
6. Aferida a ilegitimidade e ilegalidade da cobrança da tarifa de ressarcimento de serviços de terceiros, deve ser infirmada e, como corolário, o importe que fora exigido a esse título deve ser restituído, sob a forma simples, pois, conquanto desprovida de lastro subjacente, derivara do contratado, obstando que seja aventado que fora exigida de má-fé de modo a legitimar sua repetição em dobro por parte do agente financeiro.
7. Apelação do autor conhecida e desprovida, Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.